Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA LOCALIZADA EM ÁREA RURAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ. INFORMAÇÃO OBTIDA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO. COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO ITAPOÃ. RESOLUÇÕES NS. 04/2008, 14/2010 e 14/2019 DO TRIBUNAL PLENO DO TJDFT. SUPERVENIÊNCIA À DECISÃO QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei de Organização Judiciária da Justiça do Distrito Federal prevê que as Circunscrições Judiciárias podem ser definidas com base nas Regiões Administrativas do DF (art. 17, § 2o, da Lei 11.697/2008) e estas, de fato, foram adotadas pelo Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias, conforme art. 2o, caput, da Resolução no 4 de 30/06/2008 e art. 1o da Resolução no 14 de 31/05/2010.
2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites geográficos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os crimes praticados em área rural localizada na Região Administrativa do Itapoã era afeta à Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Resolução no 04/2008 deste TJDFT.
3. No entanto, com a edição da Resolução no 14, de 30/12/2019, o Tribunal Pleno Administrativo instalou a Circunscrição Judiciária do Itapoã, prevendo, em seu artigo 5o, § 3o, que os inquéritos policiais em curso na 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá, relacionados a crimes cometidos na Região Administrativa do Itapoã, seriam redistribuídos para a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Itapoã, sendo este o caso dos autos.
4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Itapoã.